Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-20.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016489-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), LENNON DA SILVA GERALDO - CPF: 021.776.701-01 (EMBARGANTE), NELIA EMIKO SHINOHARA - CPF: 078.309.801-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016489-20.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LENNON DA SILVA GERALDO

EMBARGADO: NELIA EMIKO SHINOHARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão arguida mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016489-20.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LENNON DA SILVA GERALDO

EMBARGADO: NELIA EMIKO SHINOHARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante aponta omissão no aresto em relação ao item 6 da inicial,
quanto a suspensão do processo até a regular habilitação do Agravante naqueles autos e, como consequência lógica a suspensão da liminar, até que seja composto regularmente o pólo passivo da demanda e, seja estabelecido o contraditório e ampla defesa, notadamente a despeito do pedido de exame pericial no suposto contrato apresentado
.

Alega também contradição na parte em que constou que ele produziu prova de que reside no imóvel desde 2005 mas que não foi comprovada a fraude contratual. Argumenta que não há como evidenciá-la no momento processual em que se encontra.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 300 e 311, inciso IV, do CPC, e do artigo 59, §1º, da Lei n. 8.245/91.

Manifestação da embargada pelo não provimento (Id n. 64212979).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016489-20.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LENNON DA SILVA GERALDO

EMBARGADO: NELIA EMIKO SHINOHARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante aponta omissão no aresto em relação ao item 6 da inicial,
quanto a suspensão do processo (Art. 689 e Art. 691, ambos do CPC) até a regular habilitação do Agravante naqueles autos e, como consequência lógica a suspensão da liminar, até que seja composto regularmente o pólo passivo da demanda e, seja estabelecido o contraditório e ampla defesa, notadamente a despeito do pedido de exame pericial no suposto contrato apresentado
.

Argui que o seu pai faleceu em 4-7-2020 e por isso requereu a sua habilitação no processo, pretensão que, no entanto, não foi apreciada na origem. Justificou a imprescindibilidade de tal análise para que possa ingressar com Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu o despejo.

Ocorre que, mesmo sem a análise desse pedido, ele interpôs referido Recurso, que foi conhecido e julgado, o que aliás foi consignado na decisão de Id n. 53342463. Portanto, não procede o argumento de que só seria admitido se ele fosse habilitado no feito, pois exerceu amplamente o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a habilitação foi postulada no juízo
a quo
, de maneira que eventual apreciação pelo Tribunal configuraria supressão de instância, que é vedada. Além do quê, essa pretensão não tem o condão de suspender a liminar, como pugnou.

Alega também contradição na parte em que constou que ele produziu prova de que reside no imóvel desde 2005 mas que não foi comprovada a fraude contratual. Justifica que não há como evidenciá-la no momento processual em que se encontra.

A existência de suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Contudo, não é essa a hipótese dos autos, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Vale registrar que o próprio embargante reconhece que esse não é o momento oportuno para comprovação da suposta fraude contratual, fato esse que corrobora a manutenção do
decisum
, pois essa tese de defesa ainda precisa ser examinada no juízo de origem.

E, registre-se que, m
esmo para fins de prequestionamento, esta via só pode ser utilizada se configurado algum dos vícios relacionados no mencionado dispositivo, ausente nesta lide.

E o artigo 1.025 do CPC encerra de vez o assunto ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020